Tribunal: STF
Processo: ARE 1317565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. BLOQUEIO/RETENÇÃO DA COTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM ALÉM DO LIMITE DE 15% DAS RECEITAS CORRENTES LÍQUIDAS DO MUNICÍPIO. INADIMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ADESÃO A PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 13.485/2017. RETENÇÃO/BLOQUEIO DO FPM NO VALOR INTEGRAL DA PARCELA DO AJUSTE CELEBRADO. CABIMENTO. APELO PROVIDO.
    1. Não há dúvidas sobre a possibilidade de retenção de parte dos valores destinados à quota do Fundo de Participação dos Municípios - FPM; sendo certo que a Constituição Federal/1988 assim prevê em seu art. 160, parágrafo único, inciso I, (ressalvando a regra geral da impossibilidade de retenção dos recursos destinados aos Entes Políticos), que o repasse de verbas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios pode ser condicionado ao pagamento de créditos da União, inclusive aqueles de titularidade de suas autarquias.
    2. Também é certo que as referidas retenções no FPM não podem ocorrer de forma indiscriminada, devendo respeitar os percentuais estabelecidos como limites máximos pela Lei nº 9.639/1998 ("Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS") .
    3. Sucede que, no caso concreto, o Município aderira a parcelamento, instituído pela Lei nº 13.485/2017 ("Dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e sobre a revisão da dívida previdenciária dos Municípios pelo Poder Executivo federal") , que autoriza, em seu art. 2º, § 1º, II, e art. 3º, a retenção da quota do FPM no valor integral da parcela, objeto do ajuste celebrado entre a Edilidade e a Secretaria da Receita Federal/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em caso de não pagamento na data do vencimento.
    4. A e. Segunda Turma deste Tribunal, inclusive, já teve o ensejo de apreciar a matéria em comento e firmou entendimento de que ao aderir ao programa de parcelamento, instituído pela Lei nº 13.485/2017, o Município findou por concordar com a regra autorizadora da retenção de valor/quota, a título de repasse do FPM, a fim de que se possibilite adimplir os seus débitos previdenciários. Em consequência, não se faz cabível querer adotar norma diferente da prevista no acordo de parcelamento, sob pena de inviabilizar os pagamentos do próprio parcelamento’ ( TRF5, PJe 0810947-74.2018.4.05.0000 4 / AGTR, Relator Des. Federal Leonardo Carvalho, órgão julgador Segunda Turma, julgado em 8.4.2019 ).
    5. Daí o equívoco da sentença que, alicerçada na Lei nº 9.639/1998, determinou à União que limite a retenção do FPM do município-autor aos percentuais de 9% do FPM, para amortização das dívidas previdenciárias já vencidas, e de 15% de sua receita corrente líquida, para os descontos relativos à parcela de amortização da dívida e às obrigações previdenciárias correntes.
    6. Apelação provida”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 160 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente